Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727645-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA LIGIA BICALHO FERREIRA, KEYLLE BICALHO FERREIRA AGRAVADO: KOVR PREVIDENCIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magda Lígia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira contra a decisão proferida nos autos da ação de revisão de valor pago referente ao prêmio de seguro de vida que determinou a expedição de ofício (id 201921268 dos autos originários). Magda Lígia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira afirmam que Kovr Previdência S.A. não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto porque não trouxe aos autos documento que atesta o resgate em nome da falecida genitora delas. Alegam que a decisão agravada deve ser reformada diante da desobediência à ordem judicial e do princípio do devido processo legal, que deverá ser cumprido para declarar a sucumbência de Kovr Previdência S.A. em relação à prova que não apresentou e ao direito pleiteado na demanda originária, que visa o pagamento de diferenças de seguro. Argumentam que a falta de apresentação de documentos na contestação causa preclusão do direito de defesa de Kovr Previdência S.A. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61188229 e 61188230). Magda Lígia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira foram intimadas para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e diante da supressão de instância (id 61210643). O prazo transcorreu sem manifestação de Magda Lígia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira (id 61675690 e 61675992). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. A ordem de expedição de ofício em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em decisão suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento, na medida em que a matéria poderá ser discutida em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Ademais, os argumentos utilizados por Magda Lígia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso e não constam na decisão agravada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise de questão cuja pretensão não foi examinada em primeira instância em sede recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator